Tribunal: CARF
Processo: 17883.000082/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000082/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.392 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
COREMA - COMÉRCIO E RECUPERAÇÃO DE METAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2008
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
FORA
DO
PRAZO
DECADENCIAL. INSUBSISTÊNCIA
O lançamento é improcedente, pois não teria como exigir documentos fora do
prazo decadencial. Impossibilidade da exigência da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000082/2008-62
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000082/2008-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJOI) que,
por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento, conforme ementa do Acórdão no 12-
21.314 (fls. 419/429):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2008
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
COM
A
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Deixar a empresa de exibir à fiscalização quaisquer documentos ou livros relacionados
com as contribuições para a Seguridade Social ou exibi-los de forma deficiente - seja
pela omissão de formalidades, seja pela omissão de informações caracteriza infração ao
art. 33, §§2° e 30 da Lei 8.212/91.
PRAZO DECADENCIAL. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS
E CONTÁBEIS.
O parágrafo 11, do artigo 32 da Lei n° 8.212 de 1991, dispõe que os documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações previdenciárias devem ficar arquivados
na empresa durante dez anos, disposição da fiscalização. Trata-se de dispositivo cuja
validade não foi afastada pela Súmula Vinculante n° 8 do STF, na medida em que
inexiste no modelo pátrio a figura da inconstitucionalidade por analogia.
Lançamento Procedente
O presente processo trata de Auto de Infração – DEBCAD no 37.145.830-7 (fls.
02/12), lavrado em 28/02/2008, que lançou contra o contribuinte Multa no valor de R$
11.951,21, por descumprimento aos §§2° e 3o, do artigo 33, da Lei 8.212/91, motivado pela falta
de exibição de documentos relacionados com as contribuições destinadas ao custeio da
Seguridade Social, assim como pela apresentação de livros contábeis sem atendimento às
formalidades legais intrínsecas exigidas, ou com informação diversa da realidade ou com
omissão de informação verdadeira.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração/Multa (fls. 42/48), temos
que o contribuinte deixou de:
1. Apresentar recibos de entrega de vales-transportes e/ou valor pagos em
pecúnia assinados por seus empregados nas competências 03/1999,
10/1999, 04/2000 e 09/2000;
2. Apresentar livro auxiliar de demonstração da escrituração detalhada dos
valores lançados na conta contábil "Prestação de Serviços" - 61131-0;
3. Apresentar recibos/RPA de honorários contábeis;
4. Contabilizar as retenções destacadas em notas fiscais para o exercício de
1999, bem como não contabilizou todas as notas fiscais de prestação de
serviços nos exercícios de 1999 e 2000, conforme documentação acostada
aos autos.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000082/2008-62

Ainda segundo o Relatório Fiscal não foram constatadas circunstâncias agravantes
ou atenuantes.
O Contribuinte tomou ciência do AI, pessoalmente, em 04/03/2008 (fl. 02) e, em
26/03/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 336/354, instruída com os
documentos nas fls. 356 a 413, onde argui a decadência do direito de constituir eventuais
créditos decorrentes dos documentos solicitados, em razão do prazo quinquenal previsto no art.
173, I do CTN.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-21.314, em 10/10/2008 a 13a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJOI, via Correio, em
28/11/2008 (fl. 435) e, inconformado com a decisão prolatada, em 23/12/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 441/451, instruído com os documentos nas
fls. 453 a 465, onde reitera a ocorrência de decadência do direito do Fisco de constituir créditos
decorrentes dos documentos solicitados.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa, nos termos dos §§2° e 3o, do
artigo 33, da Lei 8.212/91, motivado pela falta de exibição de documentos relacionados com as
contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, assim como pela apresentação de
livros contábeis sem atendimento às formalidades legais exigidas.
Segundo o Relatório Fiscal, em 12/12/2007 foram solicitados à empresa, para o
período 1999 a 2000, dentre outros documentos, os seguintes: Recibos de entrega de vales
transporte e/ou valores em pecúnia assinados pelos empregados da empresa na competência
03/1999, 10/1999, 04/2000 e 09/2000; Livro auxiliar de demonstração da contabilização
detalhada dos valores lançados na conta contábil "Prestação de Serviços" — 61131-0, para o
mesmo período; Recibos/RPA Honorários Contábeis 01/99 a 03/99, 05/99 a 12/99, 02/00 a
09/00, 11/00 e 12/00. Informa ainda que a empresa deixou de contabilizar as retenções
destacadas em notas fiscais para o exercício de 1999, bem como não contabilizou todas as notas
fiscais de prestação de serviços nos exercícios de 1999 e 2000.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000082/2008-62

Em Recurso Voluntário, a contribuinte assevera a ocorrência de decadência do
direito do Fisco de constituir créditos decorrentes dos documentos solicitados.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da Súmula Vinculante
no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, em se tratando de obrigações tributárias principais, o
critério de determinação da regra decadencial aplicável deve ser interpretado em consonância
com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150,
no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na
hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No caso de descumprimento de obrigação acessória (ou instrumental), não há que
se cogitar de pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o. Neste caso, o
prazo decadencial é estabelecido com base nos ditames do artigo 173, I do CTN, conforme se
verifica dos verbetes das Súmulas CARF no 148 e no 101:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Pois bem. Para a realização da atividade de lançamento, conforme disposto no
artigo 142 do CTN, os livros e documentos fiscais são necessários, para que a atividade de
apuração do crédito tributário possa ser efetivada através do lançamento, na forma como
determina a legislação de regência. Fora do prazo decadencial não há que se falar em guarda dos
livros.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000082/2008-62

De acordo com o que se verifica da decisão do STF que declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, ressai claro que não caberia
ter em guarda a documentação de período fora do prazo decadencial.
No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
04/03/2008, e os documentos são relacionados ao período de 1999 a 2000, nos termos do artigo
173, I do CTN, não teria mais como exigir a documentação requerida pela fiscalização.
Dessa forma, constata-se que o lançamento é improcedente, pois não teria como
exigir documentos fora do prazo decadencial.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento para
declarar a improcedência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital